Tribunal: TJMT
Processo: 1001941-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. SANADAS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve decisão que indeferiu pedido de nulidade processual por suposta ausência de intimação de novo patrono e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial. A embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos legais e contradição no tocante à apreciação da nulidade de intimações processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão e contradição no acórdão quanto à análise da nulidade processual por intimações dirigidas a procuradores sem poderes após retorno dos autos do STJ; (ii) definir se tal nulidade processual se configura, à luz do prejuízo efetivo à parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão e eliminar contradição, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. Há contradição no acórdão ao afirmar que a alegação de nulidade de intimação ainda seria analisada pelo juízo de origem, quando tal ponto já havia sido enfrentado e rejeitado na decisão agravada.
5. Configura-se também omissão quanto à análise dos dispositivos legais invocados pela embargante (arts. 269, 272, §§2o e 5o, e 280 do CPC), exigindo suprimento com o devido enfrentamento da matéria.
6. A regularidade dos atos processuais foi reconhecida com base no sistema eletrônico (PJe), não se constatando vício formal insanável nas intimações realizadas.
7. A alteração da representação processual no STJ não foi regularmente comunicada no juízo de origem, sendo ônus da parte diligenciar pela atualização dos dados nos autos eletrônicos.
8. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, o que não se verificou, pois a embargante exerceu contraditório e ampla defesa, inclusive com manifestações tempestivas nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de contradição e omissão em acórdão justifica a interposição de embargos de declaração, ainda que sem efeitos modificativos.
2. A simples desconformidade formal na intimação não enseja nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto.
3. Cabe à parte diligenciar para atualizar a representação processual nos autos eletrônicos, não podendo invocar nulidade por sua própria inércia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 269; 272, §§2o e 5o; 280.
Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência específica no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001941-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGANTE), JULIANO SILVA DE CARVALHO - CPF: 950.076.796-15 (EMBARGADO), DANIELE APARECIDA LINARES DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 041.053.586-93 (EMBARGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. SANADAS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve decisão que indeferiu pedido de nulidade processual por suposta ausência de intimação de novo patrono e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial. A embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos legais e contradição no tocante à apreciação da nulidade de intimações processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão e contradição no acórdão quanto à análise da nulidade processual por intimações dirigidas a procuradores sem poderes após retorno dos autos do STJ; (ii) definir se tal nulidade processual se configura, à luz do prejuízo efetivo à parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão e eliminar contradição, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

Há contradição no acórdão ao afirmar que a alegação de nulidade de intimação ainda seria analisada pelo juízo de origem, quando tal ponto já havia sido enfrentado e rejeitado na decisão agravada.

5.

Configura-se também omissão quanto à análise dos dispositivos legais invocados pela embargante (arts. 269, 272, §§2o e 5o, e 280 do CPC), exigindo suprimento com o devido enfrentamento da matéria.

6.

A regularidade dos atos processuais foi reconhecida com base no sistema eletrônico (PJe), não se constatando vício formal insanável nas intimações realizadas.

7.

A alteração da representação processual no STJ não foi regularmente comunicada no juízo de origem, sendo ônus da parte diligenciar pela atualização dos dados nos autos eletrônicos.

8.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, o que não se verificou, pois a embargante exerceu contraditório e ampla defesa, inclusive com manifestações tempestivas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de contradição e omissão em acórdão justifica a interposição de embargos de declaração, ainda que sem efeitos modificativos.

2.

A simples desconformidade formal na intimação não enseja nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto.

3.

Cabe à parte diligenciar para atualizar a representação processual nos autos eletrônicos, não podendo invocar nulidade por sua própria inércia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 269; 272, §§2o e 5o; 280.
Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência específica no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1001941-14.2025.8.11.0000
.

Embargante (s): ERBE INCORPORADORA 076 LTDA.

Embargado (s): JULIANO SILVA DE CARVALHO.

I)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ERBE INCORPORADORA 076 LTDA
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de
JULIANO SILVA DE CARVALHO
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de nulidade processual e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial.

Para tanto, sustenta a embargante a existência de omissão e contradição no julgado, notadamente ao afirmar que a decisão agravada não teria apreciado a alegação de nulidade por ausência de intimação do novo patrono, quando, na realidade, o juízo de origem já teria expressamente afastado a nulidade arguida. Aduz, ainda, que não foram examinados os dispositivos legais invocados (arts. 269, 272, §§2o e 5o, e 280 do CPC), os quais sustentariam o reconhecimento da nulidade das intimações processuais realizadas após o retorno dos autos do
Superior Tribunal de Justiça
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, verifica-se a existência de contradição no acórdão embargado, ao afirmar que a alegação de nulidade de intimação ainda seria objeto de análise pelo juízo de origem. Conforme consta da decisão agravada (id n. 177622479 – origem), tal questão já havia sido expressamente enfrentada e decidida, com o indeferimento do pedido de nulidade e o reconhecimento da regularidade dos atos processuais. Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos para corrigir essa inconsistência, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

Ademais, observa-se também a omissão quanto à análise dos dispositivos legais invocados pela embargante, notadamente os artigos 269, 272, §§2o e 5o, e 280 do CPC, os quais fundamentariam o pedido de reconhecimento da nulidade das intimações supostamente dirigidas a patronos que não detinham mais poderes de representação após o retorno dos autos da instância superior. É necessário, portanto, suprir tal omissão, enfrentando a matéria à luz dos referidos preceitos legais.

Superados os vícios formais, passa-se à apreciação da matéria de fundo suscitada, sem, contudo, modificar o desfecho do julgamento anteriormente proferido.

A decisão recorrida já havia apreciado o alegado vício de intimação e, com base no conjunto dos autos, concluiu pela inexistência de nulidade, reconhecendo a regularidade dos atos praticados no curso do cumprimento de sentença. Destacou-se que as intimações foram realizadas conforme os registros constantes do sistema processual eletrônico, não sendo constatado, à época, qualquer óbice formal à sua validade.

Ademais, o juízo de origem considerou que não se evidenciava prejuízo concreto que justificasse a anulação dos atos processuais subsequentes.

Importa ressaltar que, embora a embargante tenha constituído novo patrono no âmbito do recurso especial, tal alteração de representação não foi devidamente comunicada nos autos de origem. A simples juntada de procuração no Superior Tribunal de Justiça não é suficiente para atualizar os dados de representação no juízo de origem, especialmente diante da conversão do feito para o meio eletrônico (PJe). É ônus da parte diligenciar para que as informações processuais reflitam a realidade de sua representação, não podendo se beneficiar de eventual inércia nesse sentido.

Além disso, para que se configure nulidade processual por vício de intimação, não basta a simples desconformidade formal, sendo indispensável, à luz do §5o do art. 272 e do art. 280 do CPC, a demonstração de prejuízo concreto.

No caso, os elementos constantes dos autos revelam que a embargante teve ciência suficiente dos atos processuais subsequentes, haja vista que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, promoveu o acompanhamento do feito por meio da nova banca de advogados e manifestou-se tempestivamente nos autos em diversas oportunidades, inclusive quanto à própria alegação de nulidade.

Portanto, ainda que se reconheça a ocorrência de falha técnica quanto à intimação, tal falha não se traduziu em prejuízo efetivo à parte, que exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa. A ausência de demonstração de cerceamento de defesa ou de perda do prazo em razão da intimação impugnada afasta a hipótese de nulidade nos termos do §5o do art. 272 e do art. 280 do CPC.

Assim, embora se reconheçam as falhas formais no julgado anterior — ora sanadas —, não se verifica motivo para alteração do resultado, pois, como cediço, a nulidade processual exige, além da inobservância da forma legal, a comprovação de prejuízo concreto, o que não se configurou no presente caso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para sanar omissão e eliminar contradição do julgado, porém, sem atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025